Tribunal: TJMT
Processo: 1013961-96.2023.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013961-96.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Dever de Informação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAYCON REVERSON DE ARAUJO ALENCAR - CPF: 032.683.021-90 (APELANTE), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), LAIS ARAUJO MALHEIRO - CPF: 089.434.311-47 (APELANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA E REPARATÓRIA DE DANOS – TRANFERÊNCIAS VIA PIX – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO BANCO –INOCORRÊNCIA – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO – EXEGESE DO ART. 14, § 3º, II, DO CDC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A culpa exclusiva da vítima ou de terceiros é apta a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira e o dano reclamado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há que se falar em falha na prestação dos serviços, pois o dever de segurança da instituição financeira não alcança as operações autorizadas pela própria consumidora por meio de ligação telefônica.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação cível interposto por
Maycon Reverso de Araújo Alencar e Laís Araújo Malheiro
, contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais, proposta em face do

Banco Itaucard S/A., em que o juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando a parte autora, ora apelante, ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Os apelantes defendem a aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira, afirmando que foram vítimas de golpe, por meio de conta bancária fraudulenta, aduzem que o banco apelado não se prestou a inibir por meio de dispositivos de segurança, restando patente a falha na prestação dos serviços.

Pondera que a sentença afronta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e o Código de Defesa do Consumidor, além da pacífica jurisprudência pátria acerca do tema, que aplica em casos análogos a teoria do risco do empreendimento, estatuído no art. 14 da legislação consumerista.

Assim, requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões do apelado à Id. 208284673, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, consigno que a preliminar de legitimidade passiva se confunde com o mérito e com ele será analisada.

A questão controvertida a ser analisada neste recurso se restringe-se à presença ou não da excludente de responsabilidade por fato de terceiro ou culpa exclusiva da vítima (consumidor), conforme disposto no artigo 14, § 3º, I e II, do Código de Defesa do Consumidor.

Os apelantes ingressaram em juízo com a Ação Indenizatória e Reparatória de Danos em desfavor do Banco
Itaucard S/A
, alegando que:

“[...]

No dia 31/03/2023, viram anúncio de uma motocicleta marca honda, no aplicativo facebook, no perfil jessicafarini.moraes, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); que, entraram em contato com a proprietária do perfil, a qual repassou o telefone de Gilberto, o qual seria o proprietário; que, após manter contato com o fraudador, o mesmo mandou mensagens para a autora ir ver a motocicleta as 11 horas do mesmo dia; que, a parte autora foi até Deividy, onde o fraudador pediu que se fizesse o pagamento por meio do Pix, o qual foi realizado na conta de Solange de Jesus – CPF 864.542.692-72, no valor de R$ 5.000,00; que, estando ambos no cartório, perceberam que foram enganados e acabado de cair em um golpe, assim, requerem a procedência da ação, com a condenação do réu em danos materiais e morais, bem como nos encargos da sucumbência. Juntam documentos e dão à causa o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), postulando a ação sob o manto da assistência judiciária”.
(Id. 208284669).

Após regular instrução, sobreveio a sentença de improcedência dos pedidos autorais, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o fato ensejador dos danos decorreu por culpa exclusiva dos autores, ora apelantes, condenando ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Contra a sentença se insurge os apelantes, argumentando que houve falha na prestação do serviço bancário, pois a instituição financeira não inibiu a conduta dos golpistas por meio de dispositivos de segurança, razão pela qual deve ser responsabilizada pelos danos ocasionados em virtude da teoria do risco do empreendimento.

Pois bem.
O recurso não merece provimento.

É cediço que ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam as figuras de fornecedor e consumidor previstas, respectivamente, pelos artigos 2º e 3º de aludido diploma, incidindo também o art. 6º do referido diploma, em especial o inciso VIII, que prevê a inversão do ônus da prova, desde que verossímil a alegação ou verificada a hipossuficiência do consumidor.

Também se sabe que o artigo 14 do mencionado código estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pela prestação de serviços de forma defeituosa, ou seja, ele responde pela reparação dos danos causados ao consumidor independentemente da existência de culpa, assinalando no § 3º, incisos I e II, que este fornecedor somente não será responsabilizado se provar que inexiste defeito no serviço ou que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ainda, a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos riscos decorrentes da sua atividade encontra amparo na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que assim preceitua:

“A instituição financeira responde pelo defeito na prestação de serviço consistente no tratamento indevido de dados pessoais bancários, quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.”

Inobstante a isso, em que pese as disposições da referida súmula e toda a proteção dispensada ao consumidor pela legislação consumerista, para que haja a responsabilização da instituição financeira, é imprescindível que se comprove o nexo de causalidade entre a conduta do banco e o dano vivenciado pelo consumidor, no caso, os apelantes.

Na hipótese, os apelantes afirmam terem sido vítimas de golpe, relatando que após tomar conhecimento de um anúncio, via
facebook
, referente à venda de uma motocicleta – honda/biz – pelo valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantiveram contato com a proprietária do perfil, vindo, em momento posterior, efetuar o pagamento da referida importância através de transferência via PIX, junto à conta de Solange de Jesus, tomando conhecimento, mais tarde, que se tratava de fraude.

No entanto, da detida análise dos elementos probatórios acostados ao feito, entendo que os fatos que deram ensejo a fraude que ocasionou os danos sofridos pela parte autora não decorreram de falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, mas, sim, da própria conduta dos apelantes, por inobservância do dever de cautela e diligência mínima quanto à operação efetuada.

Registre-se que as transações via PIX somente são autorizadas por meio de celular pessoal, devidamente habilitado e com a utilização de senha pessoal. Desse modo, não se poderia mesmo exigir do banco conduta diversa, já que as transações foram efetivadas por meio do celular habilitado pela própria parte autora para este tipo de transação.

No caso, houve culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade entre os serviços prestados pela instituição financeira apelada e o dano por ela suportado, nos termos do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor, não havendo que se falar em responsabilidade civil objetiva do banco apelado.

Nesse sentido, trago à colação a jurisprudência tanto deste Tribunal quanto dos Tribunais pátrios acerca do assunto. Senão vejamos:

“AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA – GOLPE DO MOTOBOY – ENTREGA DO CARTÃO DE CRÉDITO AO TERCEIRO FRAUDADOR - USO DO CARTÃO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL – RESPONSABILIDADE EXLUSIVA DO CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PROVA MÍNIMA NÃO APRESENTADA – AUSÊNCIA DE PROVA DE FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – ART , 14, § 3º, INC. II, DO CDC – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sendo aplicado o CDC, correta se mostra a inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.
Na espécie, o consumidor não apresenta provas da existência de qualquer falha na prestação de serviço da instituição financeira, sendo de clareza solar que o evento ensejador da fraude não decorreu por desídia na atuação dispensada pelo banco, mas sim, pela falha no dever de cautela que compete ao próprio consumidor, afastando a responsabilidade do banco, conforme a regra disposta no art. 14, § 3º, inc. II, do CDC.
Nos termos da jurisprudência dos tribunais pátrios, o dever de indenizar decorre da necessária comprovação dos elementos configuradores da responsabilidade civil, quais sejam: o dano, a ilicitude da conduta e o nexo causal, o que não ocorreu no caso dos autos.”
(TJ-MT - AC: 10176760320218110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/05/2023) Destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – GOLPE POR MEIO DE APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP - TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA PELA AUTORA - AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO BANCO – CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIRO - 14, § 3º, II, DO CDC - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Conforme o artigo 14, § 3º, II, do CDC o prestador do serviço responde independentemente da exigência de culpa, pelos defeitos a prestação do serviço, salvo comprovada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação evidenciada no caso
. Não verificada a falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, deve ser julgada improcedente a ação.”
(TJ-MT - AC: 10015612620228110087, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2023) Destaquei

“Ação declaratória de inexistência de contrato, com pedido de indenização por danos materiais e morais – Empréstimos bancários – Sentença de improcedência – Recurso do autor. RESPONSABILIDADE CIVIL – Relação negocial regida pelo CDC – Responsabilidade objetiva da ré por fortuitos internos à atividade bancária – Caso analisado, todavia, em que o próprio consumidor autorizou as transações impugnadas, ainda que induzido a erro por terceiro –
Culpa exclusiva da vítima e de terceiros afastam a responsabilidade do banco, ausente nexo de causalidade para o dano – Inteligência do art. 14, § 3º, II do CDC
– Ausência de falha no dever de segurança da instituição financeira, sem que tal obrigação alcance as operações autorizadas pelo próprio consumidor. Recurso não provido.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 1006533-49.2023.8.26.0099 Bragança Paulista, Relator: Helio Faria, Data de Julgamento: 09/02/2024, Data de Publicação: 09/02/2024) Destaquei

Portanto, é de se manter a sentença, tal como proferida, já que a responsabilidade objetiva da instituição financeira foi elidida pela culpa exclusiva da parte autora, consoante disposição do art. 14, § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, da legislação processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024